Tribunal: TRF3
Processo: 6071947-02.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar n. 123/2006:

"Art. 18 - A. O microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.

(...)"

Observo que as alterações legislativas promovidas pela LC 123/06 e Lei n. 12.470/2011 objetivaram a promoção da inclusão previdenciária de pessoas de baixa renda, por meio de alíquotas reduzidas.

No caso dos autos, o documento de Pág. 1 – Id 97536731 comprova a formalização da condição de Microempreendedor Individual (MEI) da autora perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde 6/3/2016.

Não prospera a alegação de falta de comprovação de carência por recolhimento equivocado da contribuição com base no salário mínimo, e não no faturamento da empresa, na medida em que, pela nova sistemática, os contribuintes individuais (autônomos e segurados facultativos) podem optar em recolher sua contribuição sobre o limite mínimo mensal de salário-de-contribuição (salário mínimo) ou sobre a sua renda mensal efetiva (faturamento da empresa).

Dessa forma, verificada a regularidade das contribuições referentes às competências de 3/2016 a 5/2018 (contribuinte individual).

Sendo assim, a autora mantinha a qualidade de segurada na data do nascimento da filha, bem como possuía a carência mínima exigida.

Nessas circunstâncias, os requisitos legais para a concessão do benefício requerido foram preenchidos, o que impõe a manutenção da r. sentença.

Passo à análise dos consectários.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem s/er contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

É mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual reduzo para 10% (dez por cento) sobre a condenação, consoante §§ 1o, 2o e 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil, orientação desta Turma. Não há se falar em prestações vincendas e aplicação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, pois o percentual recairá sobre montante fixo.

Considerado o parcial provimento do recurso interposto, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispostos constitucionais.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para ajustar os consectários.

É o

Inteiro teor:
227/1197)

6071947-02.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA MÍNIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Para a concessão do benefício de salário-maternidade é necessária a comprovação não só da qualidade de segurada, como também do recolhimento de dez contribuições anteriores ao nascimento da filha correspondentes ao período de carência exigidos para esta espécie de benefício.

- À época do nascimento de sua filha, a demandante detinha a qualidade de segurada, bem como possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do salário maternidade pleiteado.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- É mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual reduzo para 10% (dez por cento) sobre a condenação, consoante §§ 1o, 2o e 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil, orientação desta Turma. Não há se falar em prestações vincendas e aplicação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, pois o percentual recairá sobre montante fixo.

- Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6071947-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIELE FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO DE GODOI SOARES - SP253673-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6071947-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIELE FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO DE GODOI SOARES - SP253673-N

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte o benefício de salário-maternidade, discriminando os consectários, dispensado o reexame necessário.

Irresignado, o INSS sustenta, preliminarmente, o fato da sentença ser ilíquida, exigível, assim, a análise do reexame necessário e, no mérito, alega a ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício de salário-maternidade. Subsidiariamente requer sejam os honorários advocatícios reduzidos para o patamar mínimo, bem como questiona os índices de juros de mora e os critérios de apuração dos índices de correção monetária, exorando a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6071947-02.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GABRIELE FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO DE GODOI SOARES - SP253673-N

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Inicialmente, não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

No caso, a toda evidência não se excede esse montante.

Inadmissível, assim, o reexame necessário.

No mais, conheço a apelação autárquica, porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de salário-maternidade.

O salário-maternidade é garantido pela Constituição Federal em seu artigo 7o, XVIII, com status de direito fundamental, ao versar: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XVIII- licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias".

A Lei n. 8.213/1991 (LBPS), em seu artigo 71, caput, regulamenta a matéria:

"Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade."

Relativamente ao cumprimento da carência, dispõe os artigos 25 e 26 da LBPS:

"Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)

Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. (Incluído pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)"

"Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

VI - salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. (Incluído pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)"

Logo, enquanto a contribuinte individual e a segurada facultativa devem demonstrar o recolhimento de no mínimo dez contribuições mensais, e a segurada especial necessita comprovar o exercício de atividade rural nos dez meses anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício (ainda que de forma descontínua), para a empregada, rural ou urbana, a trabalhadora avulsa e a empregada doméstica, o salário-maternidade independe de carência.

A questão controvertida nos autos cinge-se ao direito da requerente, na condição de contribuinte individual, à concessão de salário-maternidade, requerido administrativamente em 15/8/2018 e indeferido, por falta de comprovação do período de 10 (dez) meses de contribuição anterior à data do nascimento.

A maternidade foi comprovada pela requerente por meio da juntada da certidão de nascimento de seu filho, nascido em 30/5/2018.

Para fins de comprovação das contribuições previdenciárias, dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) demonstram recolhimentos previdenciários como contribuinte individual, entre 1o/3/2016 e 31/5/2018.

Diante do nascimento de sua filha, a parte autora possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade. Explico.

A parte autora ingressou no Regime Geral de Previdência Social na condição de Microempreendedora Individual (MEI), na forma do art. 18-A da Lei Complementar n. 123/2006:

"Art. 18 - A. O microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.

(...)"

Observo que as alterações legislativas promovidas pela LC 123/06 e Lei n. 12.470/2011 objetivaram a promoção da inclusão previdenciária de pessoas de baixa renda, por meio de alíquotas reduzidas.

No caso dos autos, o documento de Pág. 1 – Id 97536731 comprova a formalização da condição de Microempreendedor Individual (MEI) da autora perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde 6/3/2016.

Não prospera a alegação de falta de comprovação de carência por recolhimento equivocado da contribuição com base no salário mínimo, e não no faturamento da empresa, na medida em que, pela nova sistemática, os contribuintes individuais (autônomos e segurados facultativos) podem optar em recolher sua contribuição sobre o limite mínimo mensal de salário-de-contribuição (salário mínimo) ou sobre a sua renda mensal efetiva (faturamento da empresa).

Dessa forma, verificada a regularidade das contribuições referentes às competências de 3/2016 a 5/2018 (contribuinte individual).

Sendo assim, a autora mantinha a qualidade de segurada na data do nascimento da filha, bem como possuía a carência mínima exigida.

Nessas circunstâncias, os requisitos legais para a concessão do benefício requerido foram preenchidos, o que impõe a manutenção da r. sentença.

Passo à análise dos consectários.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem s/er contados da citação (art. 240 do CPC), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

É mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual reduzo para 10% (dez por cento) sobre a condenação, consoante §§ 1o, 2o e 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil, orientação desta Turma. Não há se falar em prestações vincendas e aplicação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, pois o percentual recairá sobre montante fixo.

Considerado o parcial provimento do recurso interposto, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispostos constitucionais.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para ajustar os consectários.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA MÍNIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Para a concessão do benefício de salário-maternidade é necessária a comprovação não só da qualidade de segurada, como também do recolhimento de dez contribuições anteriores ao nascimento da filha correspondentes ao período de carência exigidos para esta espécie de benefício.

- À época do nascimento de sua filha, a demandante detinha a qualidade de segurada, bem como possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do salário maternidade pleiteado.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- É mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual reduzo para 10% (dez por cento) sobre a condenação, consoante §§ 1o, 2o e 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil, orientação desta Turma. Não há se falar em prestações vincendas e aplicação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, pois o percentual recairá sobre montante fixo.

- Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.